Tribunal: TCU
Processo: 030.855/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10147/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.855/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Júlio Cesar de Souza Ferraz (CPF XXX.392.977-XX); Leonardo Penha Lioi (CPF XXX.476.247-XX); Luiz Antônio Pereira Santos (CPF XXX.200.057-XX); Manoel Ivanildo Ferreira (CPF XXX.110.384-XX); Marcos Edson Brasil Filho (CPF XXX.492.262-XX); Marcos Eleotério Nascimento (CPF XXX.000.297-XX); Moisés Galhardo da Silveira (CPF XXX.644.767-XX); Nelson Oliveira da Silva (CPF XXX.853.807-XX); Reginaldo Cosme dos Santos (CPF XXX.260.417-XX) e Ronaldo Gomes da Silva (CPF XXX.660.797-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.